Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE IMÓVEIS. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE CRIMINAL. PRIMAZIA SOBRE A CONSTRIÇÃO CIVEL. COEXISTÊNCIA DAS PENHORAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora. 1.1. A agravante pede o levantamento da penhora dos imóveis em seu nome ou, que seja reconhecida, pelo menos, a impenhorabilidade do bem de menor valor.
2. No caso dos autos, foi determinada a indisponibilidade nos imóveis da devedora, em processo criminal, no qual o Ministério Público pleiteou medidas assecuratórias, em decorrência da operação policial denominada “São Cristóvão”. 3. O ato expropriatório criminal de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação à penhora do mesmo bem ordenada em processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público. 3.1. Todavia, a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, é plenamente possível, sem implicar nulidade, quanto inexistir a prática de ato expropriatório ou, ainda, que a quantia obtida seja revertida inicialmente em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, ante a primazia da medida assecuratória deste. 3.2. Precedente: “É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório”. (CC n. 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 28/5/2021).
4. Portanto, correta a decisão que manteve a penhora, não havendo motivo para o levantamento da constrição dos imóveis em nome da devedora, ou mesmo a determinação de impenhorabilidade do bem de menor valor.
5. Recurso improvido.